Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-68.2019.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001134-68.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[POSTO CITY LTDA - CNPJ: 24.690.414/0001-58 (APELANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO CITY LTDA - CNPJ: 24.690.414/0001-58 (APELADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O SEGUNDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA E NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS EM OUTROS RECURSOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – ARGUMENTO AFASTADO

– PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO CONSISTE EM INFRAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – DATA ESTIPULADA EM CONTRATO –
APLICAÇÃO DA
TAXA

SELIC
EM SUBSTITUIÇÃO AOS
JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSIGNADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL
– RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA E MULTAS APLICADAS CONFORME CONVENCIONADO – MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DO JUÍZO
A QUO
ACERCA DO TEMA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA –
1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

É parte legítima para figurar no pólo ativo de uma demanda a pessoa jurídica que realiza transações comerciais com outra, mesmo que seja a filial de uma das contratantes, especialmente quando os documentos e depoimentos testemunhais contidos nos autos demonstram as transações comerciais realizadas entre as partes.

A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a tese de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

O pedido de recuperação judicial não consiste em infração contratual passível de rescisão automática do avençado.

O termo inicial da correção monetária da multa rescisória aplicada por conta da rescisão contratual deve ser conforme pactuado,
in casu
, a data do início de vigência do contrato.

“De acordo com o artigo 406 do CC, a taxa SELIC se aplica quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, o que não é o caso desse contrato.”
(TJ/MT, 0015482-28.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

P
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por POSTO CITY LTDA., o qual chamamos de 1º apelante, contra a sentença proferida na AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS nº 1001134-68.2019.8.11.0011, que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste movida em face de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A., o qual chamamos de 2º apelante, na qual o Juízo
a quo
, em documento de ID 157785196, julgou parcialmente procedente a demanda, declarando rescindidos os seguintes contratos celebrados entre as partes:

a) Contrato de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e outros Pactos;

b) Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho;

c) Contrato de Franquia Empresarial de Lojas de Conveniência BR Mania; e

d) Contrato de franquia de unidade franqueada LUBRAX+.

Também condenou a distribuidora ao pagamento da multa compensatória por ter dado causa à rescisão do Contrato de Franquia Empresarial de Lojas de Conveniência BR Mania, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária a contar da data da notificação extrajudicial, utilizando-se do índice de correção previsto no referido contrato.

Condenou, ainda, o 2º recorrente ao pagamento da multa rescisória/compensatória por ter dado causa à rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária a contar da data da notificação extrajudicial, utilizando-se do índice de correção previsto no referido contrato ou, na sua ausência, o IPCA-E (acréscimo desta condenação feito em sede de decisão de embargos declaratórios - ID 157785213).

As custas foram divididas entre as partes, incumbindo ao 1º apelante o pagamento de das custas e ao 2º apelante ao pagamento de das custas. Já os honorários sucumbenciais foram fixados reciprocamente na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de em favor do 1º recorrente e em favor do 2º recorrente.

O 1º apelante, POSTO CITY LTDA.
,
em suas razões de ID 157785214, alega que:

a) a correção monetária da multa prevista na cláusula 9.2 do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil (CPCVM) deve ocorrer desde 01.05.2015 e não desde 19.04.2019, como fixado em primeiro grau;

b) a rescisão do contrato de franquia Lubrax+ se deu por culpa da parte adversa, motivo pelo qual deve ser aplicada a multa prevista no item 16.2;

c) o contrato de bonificação por desempenho (pós antecipado) deve ser respeitado, lhe sendo sendo devido 3 (três) parcelas;

d) a bonificação antecipada no valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais) deve ser paga em sua integralidade, visto não ter dado culpa à rescisão contratual;

e) tem direito à restituição dos valores pagos a maior na compra dos produtos, visto que a parte adversa lhe impôs unilateralmente preços acima dos pagos pelos demais revendedores BR, quais sejam, em média R$0,255 no litro de gasolina, R$0,207 no de etanol, R$0,144 no de Diesel S500 e R$0,124 no de Diesel S10, isto escorado no fato de que o despacho saneador deferiu a inversão do ônus da prova em seu favor, bem como a exibição de documentos, decisão esta confirmada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento pela improcedência do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1026247-26.2020, e pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento da AREsp nº 2101232, e que
“a não exibição dos documentos como determinado, associada à prova produzida nos autos, inclusive documental (ata notarial e notas fiscais), faz prova de que a Apelada exigiu do Apelante preços superiores aos contratados”
.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para reformar a sentença combatida, julgando totalmente procedente a sua pretensão inicial.

Por sua vez, o 2º apelante, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A., em documento de ID 157785221, sustenta que:

a) o julgamento é nulo em razão da conexão com a ação nº 1043123-90.2021.8.11.0041;

b) a parte autora é ilegitima para figurar no pólo ativo da demanda em razão dos documentos apresentados com a petição inicial;

c) são indevidas as aplicações de penalidades legais e contratuais em razão da inadimplência contratual (multas e indenizações) por conta do preço praticado;

d) é indevida a multa referente aos contratos das franquias BR Mania e Lubrax+, uma vez que quem deixou de cumprir o contratado foi a parte adversa;

e) o contrato de compra e venda mercantil e bonificação por desempenho foi rescindido por culpa da parte adversa, lhe gerando dano patrimonial e extrapatrimonial;

f) toda a celeuma posta foi causada por conta da Recuperação Judicial que a parte adversa atravessou, o que gerou inadimplemento de valores e rescisões de contratos;

g) a distribuição do ônus probatório e exibição de documentos foram fixados de forma equivocada;

h) o índice de correção a ser aplicado em caso de indenizações é a Taxa SELIC.

Requer, ao final, a anulação da sentença atacada para ser reconhecida a conexão com a ação nº 1043123-90.2021.8.11.0041 ou para ser declarada a ilegitimidade ativa da parte autora. Sucessivamente, no mérito, pretende a reforma da sentença para ser julgada totalmente improcedente a demanda. Ainda de forma sucessiva, pede a aplicação proporcional da multa contratual e a sua correção monetária pela SELIC.

Contrarrazões do 1º apelante em ID 157785234, sem preliminares, pugnando pelo desprovimento da apelação cível da parte adversa.

Contrarrazões do 2º apelante em ID 157785235, com a preambular de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do apelo da parte contrária.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID 166149195.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, destaco que o argumento do 2º apelante de que a parte autora, ora 1º apelante, é ilegítima para figurar no pólo ativo da demanda em razão dos documentos apresentados com a petição inicial, não devem prosperar.

Isto porque, embora as transações comerciais objeto da celeuma tenham sido realizadas com a sociedade empresarial “Pereira da Silva & Ferreira da Silva Ltda.”, ou seja, personalidade jurídica distinta do 1º recorrente, esta é uma filial sua, com administração e gerência em conjuntos, apresentados ao mercado consumidor sob os nomes comerciais de Posto City I e Posto City II.

Os próprios documentos contidos nos autos, especialmente os contratos apresentados por ambos os litigantes, as notas fiscais, demonstrativos de cálculos de franquias, notas de débitos e comprovantes de entrega de mercadoria, demonstram as transações comerciais realizadas entre as partes.

Ademais, todos os depoimentos testemunhais colhidos em primeiro grau dão conta da relação comercial havida entre as partes litigantes.

Portanto, é parte legítima para figurar no pólo ativo de uma demanda a pessoa jurídica que realiza transações comerciais com outra, mesmo que seja a filial de uma das contratantes, especialmente quando os documentos e depoimentos testemunhais contidos nos autos demonstram as transações comerciais realizadas entre as partes.

Desta feita, deve ser afastado o argumento alinhavado.

Acerca das teses do 2º apelante de que o julgamento é nulo em razão da conexão com a ação nº 1043123-90.2021 e de que a distribuição do ônus probatório e exibição de documentos foram fixados de forma equivocada não devem ser conhecidas, visto que já foram objeto de análise no Conflito Negativo de Competência nº 1012187-74.2022.8.11.0000 e Recurso de Agravo de Instrumento nº 1026247-23.2020.8.11.0000, ambos de minha relatoria.

Isso porque já está precluso o debate.

A título de esclarecimento, vale ressaltar que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento, aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3ª Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A respeito do tema nos ensina Moacyr Amaral Santos:

“Sinteticamente, Liebman esclarece: "por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em, graves consequências; c) à incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito. (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4.ed., Forense, 1986, v. IV,n.371, pág. 464)

Ovídio A. Baptista da Silva leciona:
“A preclusão consumativa dá-se quando uma determinada faculdade processual já foi proveitosamente exercida, no momento adequado, tornando-se impossível o exercício posterior da mesma faculdade que o interessado já se valeu”. (Curso de Processo Civil-, Volume I, Tomo I, 8ª edição - revisada e atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg.155)

Anoto, ainda, que a preclusão, em sua forma consumativa, ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual, por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado e, portanto, não pode ser intentado novamente.

Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

E foi exatamente isso que ocorreu no caso em apreço.

O 2º recorrente sustenta em suas contrarrazões recursais a tese de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso de apelação cível genérico.

Verifico que falta razão à parte ao defender esta tese, pois as razões da parte adversa fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, afasto o argumento de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico).

No tocante à alegação do 2º recorrente de que toda a celeuma posta foi causada por conta da Recuperação Judicial que o 1º recorrente atravessou, o que gerou inadimplemento de valores e rescisões de contratos, também entendo que não deve prosperar.

O pedido de recuperação judicial não consiste em infração contratual pela parte autora, passível de rescisão automática do avençado.

In casu,
o contrato de CPCVM entabulado entre as partes litigantes apenas confere à requerida, ora 2º apelante, a faculdade de rescindir o contrato a seu critério, o que não se deu, muito pelo contrário, as transações comerciais continuaram ocorrendo entre as partes, conforme demonstram os documentos contidos nos autos.

Acerca do termo inicial da correção monetária contestado pelo 1º apelante, verifico que a cláusula 9.2 do CPCVM fixa que em caso de rescisão contratual, a multa rescisória será corrigida monetariamente pelo IGPM desde a data do início de vigência do contrato até a data do efetivo pagamento da multa.

No caso em análise, o contrato em análise iniciou-se em 01.05.2015, portanto, em respeito ao pactuado pelas partes, este deve ser o termo
a quo
da correção monetária da multa contratual aplicada e não a data da notificação extrajudicial (19.04.2019), como fixado em primeiro grau.

Já quanto ao índice aplicado, o 2º apelante aduziu que deve ser aplicada a taxa SELIC, conforme previsto no artigo 406 do CC, em substituição aos juros de mora e correção monetária pelo IGPM, convencionados e determinados na sentença.

Todavia, o artigo referido apenas se aplica quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, o que não é o caso desse contrato, que fixou o IGPM, conforme já explanado.

Prosseguindo, anoto que as partes litigantes não contestam as rescisões contratuais declaradas em primeiro grau, mas a responsabilidade pelas rescisões e as multas decorrentes disso, bem como os desdobramentos da rescisão do contrato de bonificação por desempenho.

Quanto à estes debates, a sentença de primeiro grau andou muito bem ao fixar o quanto segue:

“Trata-se de ação declaratória na qual se pretende a rescisão contratual cumulada com condenatória em razão da inadimplência culposa atribuída à parte requerida.

Cediço que é cabível a aplicação da rescisão unilateral da avença em caso de existência de defeito na forma do art. 171 do CC/2002, ou em razão de inadimplemento, com base no art. 422 do CC/2002, posto que o instrumento contratual obriga as partes, prevalecendo por força obrigatória, como se norma legal fosse.

Os contratos ora em exame não podem ser vistos como contratos de adesão, que resultou em margem mínima de discutibilidade por parte da aderente, mas, ao contrário, como típico contrato bilateral, em que as partes firmam o instrumento dentro dos parâmetros livremente pactuados e nas condições previamente estabelecidas entre elas.

Na hipótese, as partes celebraram contratos coligados relativos ao fornecimento de combustível. Entre eles um de cessão de marca e outro de bonificação: a) Contrato de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e outros Pactos; b) Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho; c) Contrato de Franquia Empresarial de Lojas de Conveniência BR Mania; d) Contrato de franquia de unidade franqueada LUBRAX+; e) Contrato de bonificação por desempenho.

As partes mantiveram relação jurídica complexa, que gira em torno do fornecimento pela requerida de combustíveis e derivados à parte requerente, com exclusividade, para revenda ao mercado consumidor.

Para viabilizar toda a operação, a requerida comprometeu-se a proporcionar à requerente infraestrutura e linha de crédito, via bonificação. Em contrapartida, a requerente convencionou adquirir um volume mínimo de produto, pagando de acordo com as condições previstas contratualmente.

A partir dessas considerações, os pontos controvertidos serão apreciados.

2.1 Da alegada não implantação da imagem "BR" e lojas de franquia: "BR Mania e Lubrax+"

2.1.1 Contrato de Franquia "LUBRAX+"

Pelo contrato de franquia (Id. 19730959), Item 3.3, e circular de oferta de franquia, a loja de conveniência BR LUBRAX+ seria construída e instalada conforme o projeto padrão fornecido pela requerida, em consonância com a previsão do artigo 2º, inciso XIII, alínea "h", da Lei 13.966/2019.

Cabia à requerida fornecer o projeto para construção da loja LUBRAX+, cuja obrigação restou inadimplida.

Isso porque a requerida sustentou ter encaminhado o projeto ao requerente, via Email, e este último não implantou a loja franquia LUBRAX+. Todavia, em análise ao apontado E-mail, observa-se que não se tratou de projeto definitivo, apenas 2 (duas) sugestões sem demonstração de aprovação.

Nesse ponto, a requerida não logrou êxito em comprovar o envio de projeto para fins de implantação, situação que dá margem à rescisão dos contratos relativos às franquias, nos moldes da Cláusula 16, Item 6.1, alínea “a” (Contrato LUBRAX+), à Id. Id. 19730959.

Lado outro,
incabível a aplicação de multa rescisória/compensatória
em favor da parte requerente por ausência de previsão contratual. Eis que a Cláusula 16, Item 16.2 (
Contrato LUBRAX+
), não favorece a parte requerente/fraqueada na hipótese de rescisão. Vejamos:

“16.2 Rescindo o presente contrato por culpa da
FRANQUEADA
, esta pagará à
BR
uma multa compensatória correspondente a 24 vezes o valor do Patamar Mínimo de Royalties.” (Contrato Franquia LUBRAX+).

Nota-se, portanto, a previsão de aplicação de multa, no caso de rescisão, somente em favor da parte requerida/franqueadora (
"BR"
).

2.1.2 Contrato de Franquia "BR Mania"

Em relação ao contrato da franquia
"BR Mania"
, houve descumprimento da Cláusula 3, Item 3.3, porquanto a parte requerida também deixou de enviar o projeto padrão para fins de implantação, nos moldes da fundamentação retro, (Contrato à Id. 25048902).

O descumprimento da aludida cláusula deu margem à rescisão nos moldes da Cláusula 16, Item 16.1.

Na hipótese, cabível o pedido de multa em razão da rescisão contratual, posto que existe previsão convencionada pelas partes nesse sentido. Vejamos:

16.2 Rescindo o presente CONTRATO a parte infratora pagará à parte inocente uma multa compensatória correspondente ao valor de 0,1 (um décimo) do Piso Mínimo de Faturamento, multiplicado pelo número de meses vincendos de vigência deste contrato. (Contrato Franquia BR Mania).

O piso mínimo de faturamento previsto no aludido contrato é de R$ 62.964,45.

Com efeito, tem-se a procedência da rescisão dos Contratos de Franquia de unidade franqueada LUBRAX+ e Franquia Empresarial de Lojas de Conveniência BR Mania.

Pertinente, contudo, a condenação de multa compensatória somente no Contrato de Franquia Empresarial de Lojas de Conveniência BR Mania, nos moldes celebrados pelas partes.

2.2 Do alegado não pagamento da bonificação antecipada por desempenho

Por meio Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho (Id. 19730959), a parte requerida comprometeu-se a bonificar a parte requerente pela exclusividade na aquisição dos produtos, cujo valor total seria de R$700.000,00.

Pelo contrato o valor deveria ser liberado em 3 (três) parcelas, nos seguintes termos:

a) 1ª parcela no valor de R$400.000,00 no mês 07/2015, condicionada à assinatura dos contratos e registro hipotecário;
tal parcela foi paga, ainda que em atraso, segundo o requerente, não sendo ponto controvertido.

b) 2ª parcela no valor de R$ 200.000,00 no mês 08/2015, condicionada à abertura da Franquia BR Mania; e

c) 3ª parcela no valor de R$ 100.000,00 no mês 09/2015, condicionada ao final das obras (instalação de um tanque para comercialização de S10).

A parte requerente sustentou fazer jus às 2ª e 3ª parcelas, sob o argumento, inclusive, ter contraído empréstimo pessoal para atender à condição da última parcela.

Na hipótese, não prospera o pedido da parte requerente em relação à bonificação antecipada da 2ª parcela, pois não houve a abertura da "Franquia BR Mania", como já abordado no tópico anterior.

Em relação à 3ª parcela, o requerente demonstrou ter instalado o tanque para comercialização de "S10", conforme Notas Fiscais às Id. 19731795 e Id. 19731800, respectivamente.

Desse modo, pode-se cogitar que a parte requerente faz jus à aludida bonificação. Todavia, não há previsão contratual para rescisão em razão de eventual não pagamento de parcela.

Por isso, incabível a declaração de rescisão do Contrato de Antecipação de Bonificação por culpa exclusiva da parte requerida como pretendido pela parte requerente.

De igual modo, incabível a declaração de inexistência de obrigação da parte requerente de fazer a restituição dos valores recebidos a título de antecipação da bonificação, pois há previsão contratual que possibilita a restituição parcial ou integral na hipótese de não cumprimento de todas as obrigações estabelecidas nos demais contratos coligados – Cláusula 2 e seus itens do respectivo contrato.

2.3 Do alegado não pagamento da bonificação por desempenho/performance

Por meio do Contrato de Bonificação por Desempenho, a parte requerida comprometeu-se a efetuar o pagamento de bônus à requerente, condicionada ao cumprimento dos respectivos volumes determinados em cada uma das 25 parcelas trimestrais.

Na inicial, a parte requerente sustentou que, até o dia 30/04/2017, quando ela fez a última apuração, havia adquirido o direito de receber 8 (oito) parcelas, mas foram pagas apenas 05 (cinco).

Por sua vez, a parte requerida aduziu que, nas outras oportunidades, a parte requerente não atingiu o volume necessário para obter a bonificação, além de encontrar-se inadimplente.

No contrato, há previsão expressa no sentido de que “Em não havendo a aquisição pelo
REVENDEDOR
do volume pactuado na forma do estipulado item V acima ficará a BR desobrigada da entrega da(s) parcela(s) de bonificação – Cláusula 3, Item 3.1, à Id. Id. 19730959.

Nesse ponto, a parte requerente não logrou êxito em comprovar a aquisição mínima de galonagem trimestral e também não demonstrou ter efetuado o pagamento pelo fornecimento do produto no respectivo período que se vindica o bônus. Assim, não desincumbiu do seu ônus probatório, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há como imputar tal ônus de comprovar a não aquisição de mínima de combustíveis pela parte requerida por ser, neste caso, impossível a produção de prova negativa.

2.4 Da alegada entrega de produtos a preços superiores aos prometidos

A parte requerente aduziu que a Distribuidora requerida fornecia o mesmo produto por preços menores a postos/revendedores que também buscam em Cuiabá-MT durante da vigência da relação contratual.

Para a parte requerente, houve violação à Cláusula 4.1 do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros, (Id. 19730954).

A aludida cláusula assim prevê: “4.1 Os produtos serão vendidos ao
REVENDEDOR
pelos prelos habitualmente praticados, vigentes no dia e local da entrega, para pagamento à vista ou conforme acordado entre as partes.”

Em sua defesa, a Distribuidora requerida sustentou, em síntese, a negativa de tal prática e, na oportunidade, relatou a possibilidade da comercialização com preços diferenciados caso a caso.

Para dirimir a controvérsia, nesse ponto, houve a inversão dinâmica do ônus da prova em favor da parte requerente, com fundamento no artigo 373, §1º, do CPC, cuja medida adotada restou mantida pela Instância Recursal no julgamento do RAI improvido.

Justificou-se tal medida em razão da alegação da parte requerida no sentido de que a Distribuidora nunca divulgou o seu preço habitualmente praticado, vigente no dia e local da entrega (base de Cuiabá), em relação a outras revendedoras de características similares (posto com bandeira localizadas na mesma região).

Tal alegação encontra-se em consonância com as declarações testemunhais em Juízo, sobretudo o testemunho do Assessor de Vendas da requerida,
Orlando Ourives Junior
, no sentido de que “[...] o comprador só tinha acesso à visualização sistêmica do próprio valor a ser pago pelo combustível, isto é, a tela sistêmica não permite visualizar os valores cobrados e pagos por outros compradores [...].”

Com efeito, com a inversão do ônus da prova, cabia à Distribuidora requerida demonstrar que, durante a vigência da relação contratual litigiosa (03/03/2019 a 04/04/2019), agiu nos moldes do contrato, isto é, que forneceu combustível a outros revendedores pelo preço habitualmente praticado, vigente no dia e local da entrega (base de Cuiabá-MT), para pagamento à vista.

A parte requerida não desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto manteve se silente ao não apresentar a aludida documentação, atraindo contra si a presunção de veracidade desse tópico descrito na inicial.

Desse modo, não há nos autos parâmetros concretos e suficientes para justificar a alegada diferença de preços.

Por isso, cabível a rescisão contratual por culpa exclusiva da Distribuidora pelo descumprimento da Cláusula 4.1, na forma da Cláusula 9. Item 9.1.1.

Tendo a parte requerida dado causa à rescisão, cabível a multa rescisória nos moldes da Cláusula 9, Item 9.2, observando à tabela ali prevista.

2.5 Do pedido de restituição dos valores pagos a maior na aquisição dos produtos

A parte requerente pretende a restituição de todos os valores cobrados acima dos preços habitualmente praticados, vigentes no dia e local da entrega (base de Cuiabá), durante toda a relação contratual.

Apesar do reconhecimento da violação contratual descrita no tópico anterior (2.4), não há subsídios para o acolhimento do pedido.

Isso porque a Cláusula 9, Item 9.2 do aludido contrato também prevê que “não será devida qualquer indenização suplementar a multa a título de perdas e dano, com exceção dos custos inerentes a eventuais situações outras que não a vindicada pela parte requerente.

Além disso, não há prova da perda da capacidade operacional da parte requerente em razão da diferença de valores na venda do produto na Capital, considerando, ainda, que o posto situa-se nesta cidade interiorana não havendo indicativo de seus concorrentes locais também adquiriam os produtos naquele local em circunstâncias similares (dia, local, forma de pagamento ou outro parâmetro).

Também não há prova no sentido que a Distribuidora agiu com a intenção de inviabilizar a operação da parte requerente, inexistindo, portanto, quebra do princípio da boa-fé.

Por fim, considera-se também que o insucesso financeiro nos negócios da requerente não pode ser imputado somente à parte requerida, haja vista o risco da atividade comercial deve ser suportado pelo empresário e possui inúmeras variáveis, tais como localização, clientela, momento econômico, atendimento, serviços extras, fidelização, entre outros.”

Destaco, ainda, que p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo de
POSTO CITY LTDA. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para fixar o termo inicial da correção monetária da multa contratual aplicada pela rescisão do CPCVM a data do início de vigência do contrato (01.05.2015)
, conforme a cláusula 9.2 do contrato.

CONHEÇO PARCIALMENTE d
o recurso de
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.
e, nesta,

NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantenho inalterado os demais pontos da sentença atacada.

Aplicável na espécie o §11, do art. 85, do CPC, em razão da sucumbência recíproca fixada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023